Tribunal: TJSP
Processo: 2288886-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de Interno – Insurgência contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a" do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão fundada no reconhecimento inexistência do fato gerador da obrigação tributária diante da inatividade da empresa – Hipótese,

Ementa:
RECURSO – Agravo de Interno – Insurgência contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso V, alínea "a" do NCPC – Recurso contrário à Súmula 393 do STJ – Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão fundada no reconhecimento inexistência do fato gerador da obrigação tributária diante da inatividade da empresa – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida súmula – Descabimento da objeção – Agravo interno não provido.